Tribunal: TJDFT
Processo: 0709890-17.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal). A Defesa pleiteia a absolvição sob o argumento de que os reconhecimentos fotográficos realizados foram frágeis e influenciados por imagens de câmeras de segurança visualizadas previamente pelas vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação do réu pode ser mantida com base no reconhecimento por fotografia, corroborado por outros elementos probatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico, realizado com observância ao art. 226 do Código de Processo Penal, pode ser usado para fundamentar a condenação, desde que corroborado por outras provas idôneas de materialidade e autoria delitivas, como no caso dos autos.
4. A autoria delitiva restou devidamente comprovada por meio de depoimentos firmes, coesos e convergentes das vítimas, que descreveram com precisão as características do acusado e o reconheceram de forma segura na fase inquisitorial.
5. A condenação não foi baseada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também em outros elementos probatórios que confirmam a materialidade e a autoria do crime, como imagens das câmeras de segurança que registraram a ação criminosa.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.